Tribunal: STF
Processo: Pet 12373
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado pelo requerente, nos seguintes termos:



    “1. Senhor Ministro, em 11.9.2018, o Ministério Público Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR formulou pedido de Medidas Cautelares de Afastamento de Sigilos Fiscal e Bancário e de Bloqueio de Ativos em face do peticionário e sua filha NATÁLIA ISABEL BRUSA, noticiando o recebimento no exterior (nos Bancos UBP SA JULIOS BÄR & CO. AS, na Suíça) de valores provenientes de contas bancárias “controladas pelo grupo Odebrecht e por meio das quais foram efetuados pagamentos de vantagens ilícitas a agentes públicos”.



    2. Os autos foram distribuídos como Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5039943-09.2018.4.04.7000/PR ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que, em 14.9.2018, deferiu os seguintes pedidos formulados pela Força-Tarefa da Operação Lava-Jato: a) quebra de sigilo bancário das contas PLYMOUTH FINANCE COMPANY, SONA PARTNERS CORPORATION, BLUE WATERSCAPE S/A, controladas pelo peticionário, e eventuais contas em nome de NATÁLIA ISABEL BRUSA no Banco UBP AS (Union Bancaire Privée); b) o sequestro de valores mantidos nas referidas contas, com fundamento no art. 4º, da Lei nº 9.613/98; c) quebra do sigilo bancário e fiscal, entre 01/01/2010 e 31/08/2018, de JORGE LUIZ BRUSA, NATÁLIA ISABEL BRUSA e das empresas BRISTAR COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA., CUBIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., COMERGEM COMÉRCIO DE GEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ZEPELIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., LOTUS PARTICIPAÇÕES EM EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. e INCODIAM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DIAMANTES LTDA. 



    3. Tanto o pedido formulado pelo Ministério Público Federal quanto a decisão que o deferiu deixaram claro que as informações relacionadas às transações foram obtidas a partir do acordo de leniência firmado entre o parquet federal e a ODEBRECHT, valendo-se da utilização dos denominados “Sistema Drousys” e “MyWebDay” para a colheita de dados referentes às contas utilizadas pelo Setor de Operações Estruturadas da referida companhia. Do pedido, extraem-se os seguintes trechos:



    (...)



    4. Além do requerimento inicial do MPF e da decisão judicial acima transcrita, o presente pedido de extensão segue acompanhado dos mencionados ANEXOS 19 a 25 dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5039943-09.2018.4.04.7000/PR, tratando-se de documentos fundamentais à compreensão de que os fatos noticiados em desfavor do ora requerente foram instruídos com documentos oriundos do acordo de leniência da ODEBRECHT. 



    5. Pois bem. Diante da possibilidade de ser denunciado no âmbito da Operação Lava-Jato, o peticionário, que é joalheiro e sempre levou uma vida absolutamente reta, buscou contato com as autoridades da Força-Tarefa para a celebração de um acordo de colaboração premiada, o que ocorreu em dezembro de 2019. No instrumento, o Sr. JORGE esclareceu que nunca teve qualquer relação com a PETROBRAS e que havia se utilizado de um intermediário (DILLON DTVM) para a remessa dos valores ao exterior e que acreditava que esse doleiro teria se utilizado de terceiros para a concretização das operações; daí o possível envolvimento das offshores da ODEBRECHT. Pontua-se que os valores mantidos nos bancos suíços foram objeto de regularização cambial anteriormente aos fatos. 



    6. O acordo foi inicialmente homologado em 20.1.2020 e o recorrente fez o pagamento de multa no valor de R$ 6.851.532,40 (seis milhões oitocentos e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), realizado em 7.5.2020, e autorizou a repatriação de valores mantidos na Suíça, no valor de R$ 18.138.955,84 (dezoito milhões cento e trinta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em 22.5.2020 – um total não atualizado de R$ 24.990.643,34 (vinte e quatro milhões novecentos e noventa mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos)6 . 



    7. Além da multa compensatória, o acordo previa o cumprimento opcional e antecipado de prestação de serviços à comunidade, o que foi inicialmente impossibilitado pela pandemia da COVID19. Com o retorno da normalidade, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, em 29.4.2022, voltou atrás no que havia sido homologado, entendendo pela inviabilidade do cumprimento da prestação de serviços sem título executivo penal – sugerindo, portanto, a necessidade de oferecimento de denúncia e condenação para o cumprimento integral do acordado. 



    8. Considerando-se o desinteresse mútuo na instauração de uma ação penal, a defesa sugeriu, em 8.8.2022, a convolação do acordo de colaboração em ANPP, com o que concordou o MPF, em manifestação de 18.8.2022. O acordo foi firmado e inicialmente homologado em audiência realizada em 16.11.2022, data em que o recorrente já possuía 70 (setenta) anos, mas na qual, por boa-fé, manteve seu interesse no cumprimento integral das cláusulas originais. 



    9. A decisão de homologação do ANPP foi revogada em 26.7.2023, entendendo-se pela irregularidade do acordo quanto à destinação dos valores já depositados pelo peticionário. A defesa, então, em 14.8.2023, manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade dos fatos noticiados na colaboração premiada e que depois compuseram a confissão que instruiu o ANPP e, sucessivamente, requereu a alteração do texto do acordo para cumprir a exigência do Juízo. 



    10. O pedido de prescrição foi indeferido, mas o acordo, com a alteração sugerida, foi definitivamente homologado em 19.10.2023. Contra a decisão, foi interposto o Recurso em Sentido Estrito nº 5001980-54.2024.4.04.7000 que, em 20.3.2024, foi provido para declarar a prescrição da pretensão punitiva dos fatos, mantendo-se hígidos, contudo, os pagamentos realizados (no que o Tribunal acolheu argumentação defensiva que entendia, à época, pela regularidade dos pagamentos realizados na vigência do inicial acordo). 



    11. O quadro fático que ora se apresenta, pois, é o da existência de um ANPP homologado, com o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao cumprimento da prestação de serviços à comunidade, mas a manutenção dos valores depositados ainda no início da persecução penal, quando da celebração do acordo de colaboração premiada (posteriormente convolado em ANPP, conforme mencionado).”



    Ao final, requer:



    “12. Conforme se pode observar da cronologia acima, na pendência do pedido de prescrição da pretensão punitiva, Vossa Excelência declarou, em 6.9.2023, a “imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado ela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e MyWebDay B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição”. 



    12. Considerando-se que o ora peticionário foi investigado justamente em razão dos elementos indiciários declarados nulos por esta Corte Suprema, parece ser evidente que todos os atos supervenientes à deflagração do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5039943-09.2018.4.04.7000/PR, incluindo-se a celebração dos acordos de colaboração e de não persecução penal, e os pagamentos de multa e repatriação realizados, devem ser igualmente anulados, pelo que se requer a extensão dos efeitos da decisão proferida na RCL 43007/DF, de 6.9.2023, ao presente caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, de início, que a decisão por mim proferida nos autos da Rcl 43.007 expressamente consignou:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição.” 



    Vê-se, desse modo, que se revela despicienda a pretensão buscada pela defesa do requerente na presente sede, cabendo-lhe adotar as medidas que entender cabíveis perante o juízo natural do feito, eis que já declarada a imprestabilidade dos mencionados elementos probatórios com efeitos erga omnes. 



    Ademais, tal como tenho feito desde que assumi a relatoria da Rcl 43.007, advirto que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas naquela reclamação e as peculiaridades do caso concreto.



    Isso posto, anoto que eventual pleito do requerente sobre “atos supervenientes à deflagração do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5039943-09.2018.4.04.7000/PR, incluindo-se a celebração dos acordos de colaboração e de não persecução penal, e os pagamentos de multa e repatriação realizados” deve ser dirigido ao juízo natural do feito, que terá as condições de examinar o pedido com a cautela e a verticalidade necessárias.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente